Tribunal: TJMT
Processo: 1024375-31.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024375-31.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA PIRARUCU LTDA - CNPJ: 17.654.122/0001-02 (AGRAVADO), LUIS FELIPE AREDA GUERREIRO - CPF: 008.717.891-59 (AGRAVADO), DOM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 16.670.829/0001-31 (AGRAVADO), LF EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 28.624.976/0001-54 (AGRAVADO), PAULO SERGIO DINIZ - CPF: 648.705.709-63 (ADVOGADO), MARCELO DA CUNHA MARINHO - CPF: 286.819.938-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE RESTRIÇÕES CREDITÍCIAS – INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO Nº 54 DA I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL – EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
: Embargos de declaração opostos contra acórdão que deferiu o pedido de recuperação judicial da Agropecuária Pirarucu Ltda., determinando a suspensão de restrições de crédito durante o período de "blindagem" do processo.

II. Questão em discussão
: A questão em discussão é se houve omissão no acórdão quanto à análise da manutenção de registros de negativação em órgãos de proteção ao crédito após o deferimento da recuperação judicial.

III. Razões de decidir
: O acórdão embargado abordou adequadamente a suspensão temporária dos registros, em conformidade com a Lei 11.101/2005, art. 6º, que prevê a suspensão de ações e execuções contra o devedor. O Enunciado nº 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ não foi contrariado, uma vez que não houve cancelamento, mas suspensão dos
registros. A alegação de omissão é infundada, pois a decisão considerou a necessidade de proteger as recuperandas durante a reestruturação.

IV. Dispositivo e tese
: Embargos de declaração rejeitados. Tese: “
A suspensão temporária de registros de negativação em órgãos de proteção ao crédito durante o período de 'blindagem' do processamento de recuperação judicial é legítima e não contraria o Enunciado nº 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ, que impede apenas o cancelamento automático de tais registros”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Banco Bradesco S.A
., contra acordão
proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1024375-31.2024.8.11.0000, interposto em face da decisão que deferiu o pedido de recuperação judicial formulado pela Agropecuária Pirarucu Ltda. e outras empresas correlatas, com a determinação de suspensão dos apontamentos de restrição ao crédito dos agravados.

Sustenta o embargante que a decisão embargada padece de omissão, uma vez que não analisou adequadamente os argumentos recursais relativos à manutenção dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito.

Em sua petição, o embargante destaca que: (i) o deferimento do processamento de recuperação judicial não implica o cancelamento automático das restrições creditícias; (ii) tal entendimento é corroborado por jurisprudência pacífica do STJ e pelo Enunciado nº 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ, que dispõe que o deferimento da recuperação não enseja o cancelamento dos registros em cartórios de protesto e órgãos de proteção ao crédito.

O embargante pede que sejam sanadas as omissões verificadas, revisando-se a decisão quanto à suspensão das inscrições dos agravados em tais órgãos, considerando que apenas a concessão da recuperação, após aprovação do plano pelos credores, pode gerar tal efeito.

Contrarrazões no id n. 251394664, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. Por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal também se presta ao prequestionamento de teses e normas jurídicas expressamente deduzidas no recurso. Contudo, não se prestam para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mero inconformismo com o resultado proferido.

O Banco Bradesco S.A. opôs embargos de declaração alegando omissão quanto à análise dos argumentos recursais que defendem a manutenção das inscrições dos agravados nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo após o deferimento do processamento da recuperação judicial. Alega, ainda, que o entendimento jurisprudencial e o Enunciado nº 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ não foram considerados.

A questão central refere-se à suposta omissão na decisão embargada acerca dos argumentos apresentados pelo embargante quanto à manutenção dos registros negativos nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo diante do deferimento da recuperação judicial.

Ao analisar o teor do acórdão embargado, constata-se que este não determinou o cancelamento dos registros em cartórios de protesto e órgãos de proteção ao crédito, mas apenas a suspensão temporária das restrições creditícias durante o período de "blindagem" inerente ao processamento da recuperação judicial. Essa suspensão tem por objetivo assegurar o fôlego necessário às recuperandas para a reestruturação de suas atividades, em conformidade com a Lei 11.101/05.

O acórdão expressamente reconheceu que, enquanto perdurar o período de blindagem, é prudente manter a suspensão dos apontamentos em órgãos de proteção ao crédito, sem prejuízo do direito material dos credores. Essa orientação encontra respaldo no art. 6º, caput, da Lei 11.101/05, que prevê a suspensão das ações e execuções contra o devedor durante o processamento da recuperação judicial.

Quanto ao argumento de inaplicabilidade do Enunciado nº 54 da I Jornada de Direito Comercial, destaca-se que este dispõe sobre a impossibilidade de cancelamento da negativação do nome do devedor com base exclusivamente no deferimento do processamento da recuperação judicial. No caso em análise, não houve determinação de cancelamento dos registros, mas apenas suspensão temporária, o que não contraria o teor do referido enunciado.

Ressalte-se que a recuperação judicial do grupo econômico já foi devidamente deferida, conforme demonstrado nos autos e corroborado pela perícia prévia que evidenciou a ausência de autonomia patrimonial e a interdependência operacional entre as empresas recuperandas.

Dessa forma, não se verifica a omissão alegada, uma vez que o acórdão embargado abordou de forma adequada as questões suscitadas pelo embargante, incluindo a fundamentação que justifica a manutenção da suspensão temporária dos registros negativos enquanto perdurar o processo de recuperação judicial.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A., mantendo incólume o teor do acórdão embargado.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024